Tribunal: TJES
Processo: 5001481-45.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001481-45.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA GOMES GAMA FERRAZ e outros (3)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FIXAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO SOPESADAS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) “O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. [...]” (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019) 2) No caso, no que tange ao interesse jurídico lesado, são prescindíveis maiores digressões acerca da dor, a angústia e o sofrimento decorrentes do falecimento de um irmão, notadamente em situação como a vertente, no qual fora vítima de homicídio violento enquanto se encontrava preso em estabelecimento prisional. 3) O valor arbitrado pelo magistrado a quo (R$ 20.000,00 para cada irmão do de cujus) se encontra próximo - senão maior - do que aquele que se verifica em casos semelhantes, consoante jurisprudência que vem se firmando nos Tribunais Pátrios. 4) As nuances do caso concreto, das quais destaco as circunstâncias do óbito e a idade do de cujus, que contava com apenas 19 (dezenove) anos no momento de seu falecido, justificam a fixação do valor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais). 5) Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRESSA GOMES GAMA, ANDREIA GOMES PEREIRA, WALLACE GOMES PEREIRA e WENDER GOMES PEREIRA
em face da sentença (ID 5736904) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari - Comarca da Capital, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos por eles formulado na ação indenizatória proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

No
decisum
objurgado, o magistrado de origem rejeitou o pedido alusivo ao pagamento de indenização por danos materiais, ao passo em que condenou o Ente Estadual ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada um dos Apelantes, haja vista o falecimento de seu irmão, Emerson Gomes Pereira, enquanto se encontrava encarcerado no Centro de Detenção Provisória de Guarapari - CDPG.

Como se denota, em seu apelo a parte recorrente se limita a requerer a majoração da quantia arbitrada a título de reparação por danos extrapatrimoniais, sendo esse o ponto nodal da controvérsia recursal.

Pois bem.

Com relação à fixação do
quantum
indenizatório, na esteira do entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se ao julgador a observância do critério bifásico. Confira-se, sobre a temática elucidativo aresto:

“[...] 2. O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso. 3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos). 4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1608573 RJ 2016/0046129-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/08/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2019)”

Ademais,
“por meio desse método, deve o julgador inicialmente verificar os valores usualmente arbitrados pela jurisprudência para casos assemelhados e, após, partindo dessa média e com fulcro nas peculiaridades do caso concreto, definir o valor a ser fixado”
(TJES; AC 0014264-29.2015.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJES 04/03/2022).

Ora, no que tange ao interesse jurídico lesado, penso serem despiciendas maiores digressões, considerando a dor, a angústia e o sofrimento decorrentes do falecimento de um irmão, notadamente em situação como a vertente, no qual fora vítima de homicídio violento enquanto se encontrava preso em estabelecimento prisional.

Com efeito, analisando a jurisprudência que vem se firmando nos Tribunais Pátrios, observo que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
se encontra próximo - senão maior - do que aquele que se verifica em casos semelhantes, a saber:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. NO MÉRITO, MORTE DE DETENTO NO INTERIOR DE UNIDADE PRISIONAL. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO DEVER DE VIGILÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. REPARAÇÃO DEVIDA. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso.[...] "2. 3. Todavia, esse não é o entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, que, por diversas vezes, já se manifestou acerca da legitimidade dos irmãos da vítima: "os irmãos possuem legitimidade ativa para pleitear indenização pela morte do outro irmão, de forma independente dos pais e demais familiares, pois quando se verifica que o terceiro sofre efetivamente com a lesão causada à vítima, nasce para ele um dano moral reflexo, ‘par ricochet’, que é específico e autônomo. Isto significa que todos aqueles que sofrem com a morte da vítima terão direito, separadamente, à indenização pelo dano moral a eles reflexamente causado" ((STJ, AGRG no AG 1413481/RJ, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, 3ª t., AC. 13.03.2012, dje 19.03.2012).2. 4. Dessa forma, imperioso o acolhimento do recurso apelatório, para afastar a preliminar de ilegitimidade ativa e reformar a sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito. Cuidando-se de causa madura, passa-se à análise do mérito da demanda, com fundamento no artigo 1.013, § 4º, do CPC/20153. Mérito. [...] 6. Na hipótese, mediante consulta ao sistema informatizado deste tribunal, constata-se que a genitora de Anselmo manoel rogério da penha recebeu o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) nos autos do processo nº nº0165968-81.2016.8.06.0001, enquanto o irmão do detento recebeu, nos autos do processo nº 0172326-62.2016.8.06.0001, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).3. 7.
Nesse contexto, sopesando o caráter pedagógico da sanção com a capacidade orçamentária do poder público, há de ser fixado o quantum R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser pago à autora, irmã do falecido, valor que se mostra razoável e proporcional em tais situações
. 4. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. (TJCE; AC 0172309-26.2016.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leiter; DJCE 15/06/2021; Pág. 82)

APELAÇÕES CÍVEIS. INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Morte do filho e
irmão dos autores
que cumpria pena em presídio estadual. Omissão específica. Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6º da Constituição da República. Inércia estatal configurada. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa. Indenização que deve observar os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Diante das circunstâncias do caso em concreto impõe-se a redução dos valores fixados: R$40.000,00 (quarenta mil reais) para cada um dos genitores e
r$10.000,00 (dez mil reais) para a irmã.
Sentença integrada para determinar a aplicação da Lei nº 9494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. [...] (TJRJ; APL-RNec 0142015-91.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Quarta Câmara Cível; Relª Desª Maria Helena Pinto Machado; DORJ 06/02/2019; Pág. 131)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. PARÂMETROS ESTABELECIDOS EM REPERCUSSÃO GERAL. RE 841526/RS. DANO MORAL. DANO REFLEXO OU RICOCHETE. PENSIONAMENTO VITALÍCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DEPENDÊNCIA E OCUPAÇÃO LÍCITA NA ÉPOCA DO ENCARCERAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 5- O dano moral decorrente da morte de um filho e irmão é in re ipsa, uma vez que é patente o sofrimento e angústia oriundos do fato. (Precedentes). 6- Em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como os precedentes desta Corte de Justiça, a compensação aos danos morais é fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para o genitor e
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para a irmã, por mostrar-se razoável e proporcional, considerado o seu caráter dissuasório, punitivo e os precedentes jurisprudenciais
.[...] (TJDF; Proc 07091.08-93.2017.8.07.0018; Ac. 113.9161; Quarta Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 22/11/2018; DJDFTE 30/11/2018)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO RECONHECIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRELIMINAR RECONHECIDA. PEDIDO DE PENSÃO MENSAL NÃO FORMULADO. ANULAÇÃO EM PARTE DA SENTENÇA. MORTE EM PRESÍDIO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO NA MODALIDADE OBJETIVA. RECONHECIMENTO DO DEVER DE INDENIZAR IRMÃO DA VÍTIMA. DANO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR FIXADO EXORBITANTE. REDUÇÃO NECESSÁRIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ALTERADOS. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO PERCENTUAL DE 15% DA CONDENAÇÃO. LEGITIMIDADE. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO EM PARTE. RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 6. No caso sub oculi, o magistrado de primeiro grau considerou a ocorrência de dano moral presumido, e arbitrou o montante de R$ 70.000,00 a esse título. Pois bem, no que tange à modalidade presumida, tenho que andou bem o magistrado primevo ao considerá-lo como presumido, isso porque a morte de um irmão, componente do mesmo núcleo familiar, evidentemente constitui ofensa injusta à dignidade humana, dispensando, por isso, a comprovação de dor e sofrimento para configuração de dano moral. Com isso, penso que não merece modificação o reconhecimento da ocorrência de dano moral na modalidade in re ipsa. 7. Por outro lado, em se tratando do montante fixado pelo julgador a título de dano moral, entendo que se revela assaz elevado. É que, na espécie, ao considerar que para genitores o valor considerado razoável pela jurisprudência alcança R$ 30.000,00, penso que em favor do autor, ora apelado,
irmão da vítima, afigura-se adequado o montante de R$ 20.000,00 a título de dano moral, pois a dor e o sofrimento dos genitores normalmente são maiores em razão da morte de um filho, se comparado com o sofrimento e a dor da perda de um irmão.
Com essas considerações, o quantum fixado a título de indenização merece modificação. [...] (TJPE; APL 0000150-89.2013.8.17.0320; Rel. Des. Evio Marques da Silva; Julg. 16/08/2018; DJEPE 12/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
MORTE VIOLENTA DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO QUE MERECE MAJORAÇÃO. ALTERADO O TERMO FINAL DA PENSÃO DA FILHA MENOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO ESTADO PROVIDO O DOS AUTORES. 1. Demonstrado que o óbito ocorreu quando o detento encontrava-se sob custódia estatal, como in casu, desnecessária a demonstração de conduta culposa adotada pelo ente público, tendo em vista que a sua responsabilidade para a presente hipótese é objetiva. 2. Quanto ao valor da indenização, entendo que R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para os genitores e filhas do falecido,
e R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um de seus irmãos, se revela mais justo e adequado, condizente com a gravidade da conduta do Estado e com a extensão dos danos experimentados pelas vítimas. Precedentes.
3. Merece alteração o termo final da pensão mensal devida à filha menor do falecido, outrora definida quando completados 21 (vinte e um) anos, eis que a teor de casos semelhantes, a prestação deve ser mantida até que a filha complete 25 (vinte e cinco) anos. 4. Conhecidos os recursos, desprovido o do Estado do Espírito Santo e provido o dos Requerentes. (TJES. AC 0016968-06.2020.8.08.0035. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. DATA 15/12/2022)

Desta feita, não assiste razão aos Apelantes quando defendem a necessidade de majoração da indenização arbitrada, que não destoa do entendimento jurisprudencial que prevalece.

Sublinho, por derradeiro, que as nuances do caso concreto, das quais destaco as circunstâncias do óbito e a idade do
de cujus
, que contava com apenas 19 (dezenove) anos no momento de seu falecido, justificam a fixação do valor em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de sorte que, ainda que não fosse o caso de aplicação do princípio da
reformatio in pejus
, haveria de ser mantida a quantia.

Por todo o exposto, conheço

da apelação interposta, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença recorrida.

Em face do desprovimento do apelo, na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelos Apelantes em 02% (dois por cento); advertindo, contudo, sobre a suspensão da exigibilidade da verba honorária (art. 98, §3º, CPC), visto que litiga a parte sob o manto da gratuidade de justiça.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/09/2023 às 13:23:04, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47795625092023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR